Tribunal: STF
Processo: Rcl 56939
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática pela qual neguei seguimento à presente reclamação, em razão da ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma suscitado. 



    2. A parte embargante alega omissão e contradição na decisão embargada. Afirma que, na inicial da reclamação, esclareceu que “o v. acórdão regional reclamado, embora tenha sido proferido nos idos de 2014 – antes de julgada a ADC 48, portanto –, restou complementado pelo v. acórdão de embargos declaração prolatado no ano de 2022, no bojo do qual foi negada validade à tese fixada na ADC 48”. Alega que tal circunstância evidencia a estrita aderência da decisão reclamada em relação à tese fixada na ADC 48, ao contrário do que se entendeu a decisão embargada. Sustenta que “o Eg. Tribunal Regional do Trabalho reclamado teve a oportunidade de, em 2022, observar a tese vinculante exarada pelo Eg. STF na ADC 48, e, no entanto, não o fez, o que equivale a negar validade ao pronunciamento constitucional”.



     



    3. É o relatório. Decido.



    4. O recurso não pode ser acolhido, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão questionada, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    5. Estes embargos veiculam pretensão meramente infringente. Objetivam tão somente o reexame de pedido já repelido. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não se ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.



    6. Conforme assinalado na decisão embargada, ao apreciar a ADC 48-MC, em 19.12.2017, deferi a medida cautelar para suspender a tramitação de todos os feitos que envolvessem discussão relativa à aplicação de alguns dispositivos da Lei nº 11.442/2007. Em sessão virtual finalizada em 14.04.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) apreciou o mérito da ADC 48 e, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade, a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007. 



    7. Como consta da tese firmada na referida ação declaratória, “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. Em outras palavras, a discussão sobre a presença dos pressupostos e requisitos legais deve ser apreciada pela Justiça comum. Somente nos casos em que a Justiça comum constate que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho.



    8. No caso em exame, todavia, a decisão reclamada se limitou a analisar questões acerca das verbas trabalhistas reconhecidas e da responsabilidade subsidiária por terceirização de mão de obra. Isto é, não se pronunciou sobre a configuração de vínculo de emprego nas relações dos trabalhadores autônomos de cargas (Lei nº 11.442/2007), tampouco há registro de preliminar de incompetência do juízo trabalhista, por se tratar de relação comercial que deve ser analisada pela Justiça comum.



    9. Não houve, igualmente, pronunciamento sobre a questão nos embargos de declaração opostos na origem. Na ocasião, a autoridade reclamada assinalou que, quanto “à aplicação ao caso da tese firmada pelo STF no julgamento da ADC 48, destaco que a questão afeta ao vínculo empregatício não foi examinada no acórdão embargado pois não foi abordada no recurso da reclamada, uma vez que a matéria já havia sido definida em julgamento anterior desta d. Primeira Turma (acórdão ID. 7c9d431, julgado em 22/09/2014)”. 



     10. Nesse cenário, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 



    11. As demais decisões a que se refere a parte embargante são anteriores à própria ordem de suspensão nacional determinada nos autos da ADC 48. A jurisprudência do STF se firmou no sentido de que a reclamação é inviável quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. Não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele nem sequer existia à época. Neste sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 1.723-AgR-QO, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 4.131, Rel. Min. Marco Aurélio; Rcl 43.954-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 48.909-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.



    12. Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator